Tribunal: TJSP
Processo: 1062352-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo - Ação de Obrigação de Fazer – Demanda proposta por servidora municipal (Guarda Civil Metropolitana) pretendendo o recálculo de Vantagem de Ordem Pessoal (VOP) dizendo-a erroneamente fixada pelo Município de São Paulo em desconsideração de índices de reajustes decorrentes de decisões judiciais que lhe favoreceram – Sentença de improcedência – Recurso da

Ementa:

Apelação Cível – Administrativo - Ação de Obrigação de Fazer – Demanda proposta por servidora municipal (Guarda Civil Metropolitana) pretendendo o recálculo de Vantagem de Ordem Pessoal (VOP) dizendo-a erroneamente fixada pelo Município de São Paulo em desconsideração de índices de reajustes decorrentes de decisões judiciais que lhe favoreceram – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Desprovimento de rigor.
1. Recálculo da VOP (Vantagem de Ordem Pessoal) – Descabimento – Não pode o servidor optante pelo novo regime da Lei Municipal no 13.768/2004 pretender recálculo da VOP levando em considerações índices obtidos em decisões judiciais que abarcou sistemática remuneratória anterior – Fórmula adotada pela nova lei que trata com isonomia os servidores optantes por meio de critérios objetivos para determinação da remuneração atual/pretérita e futura – Neste particular forçoso observar que a mudança de regime era facultativa e que assegurada aos não optantes a irredutibilidade de vencimentos.
2. Inexistência de direito adquirido a determinado enquadramento no regime jurídico-administrativo – Redução de vencimentos não demonstrada – Precedentes desta E. Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores.
3. No caso dos autos restou claro, inclusive, que o Município de São Paulo paga os vencimentos da servidora com observância aos ditames dos artigos 22 e 29, da LM n. 13.768/04, tendo procedido ao reenquadramento desta na nova escala de vencimentos, com pagamento da 'vantagem de ordem pessoal (VOP) de sorte a cobrir as diferenças do padrão anterior decorrentes dos êxitos obtidos nas indigitadas ações judiciais.
4. Ônus de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiária a autora.
Sentença mantida - Apelação desprovida.